Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-10.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702128-10.2024.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIVO S.A. RECORRIDO: COMERCIAL MONTEIRO LTDA, ELIZANJELA MARIA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Recurso inominado interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. De acordo com o art. 41 da Lei no 9.099/95 e com o art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível a interposição de Recurso Inominado em face de sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. O art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis e contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. O STJ firmou entendimento no sentido de que é cabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisões que negam provimento ou acolhem parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto possuem natureza de decisão interlocutória. Somente se permite a interposição de apelação contra decisões que acolhem a impugnação e extinguem o cumprimento de sentença. (REsp 1698344/MG, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018). No presente caso, a decisão atacada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão impugnada não tem caráter extintivo, razão pela qual o recurso cabível é o agravo de instrumento, não sendo possível a interposição de recurso inominado. Não se aplica ao caso o Princípio da Fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. Ademais, agravo de instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos do recurso inominado, o que impede o recebimento do recurso. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1908335, 0727657-26.2022.8.07.0003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024. Em vista de todo o exposto, em obediência ao princípio da taxatividade recursal, não conheço do recurso inominado, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora